Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-57.2024.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002559-57.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON NAUJALIS PONTES - CPF: 080.939.451-05 (RECORRENTE), RICHARD FERREIRA DA SILVA - CPF: 095.692.491-37 (RECORRENTE), J. V. R. R. - CPF: 066.109.831-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 700.699.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), M. E. D. S. R. - CPF: 081.377.341-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ANNY BEATRIZ BRANDAO TORMES - CPF: 062.108.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ALVES DOS REIS - CPF: 973.371.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE LIMA DA SILVA - CPF: 016.187.321-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA LEMES MARTINS - CPF: 015.780.041-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA RODRIGUES MACHADO - CPF: 960.779.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIGLETE GARCIA DUARTE - CPF: 003.748.041-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 567.745.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. G. D. - CPF: 063.091.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAN THIAGO BRANDAO LAVRATTI - CPF: 068.481.191-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO GOMES TAZZO - CPF: 061.662.641-00 (VÍTIMA), Maria Lucia Naujalis (TESTEMUNHA), Gustavo Whender Rodrigues (TESTEMUNHA), GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA - CPF: 078.135.341-66 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. F. D. L. - CPF: 076.154.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE TORTURA. INAPLICABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa, para julgamento pelo Tribunal do Júri, postulando a impronúncia, a aplicação do princípio da consunção e o afastamento de qualificadoras.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se é cabível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de tortura e homicídio; e (iii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessário juízo de certeza.

4.

No caso, a materialidade está comprovada por boletins de ocorrência, certidão de óbito e laudo pericial, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais, elementos investigativos corroborados em juízo e registros de imagens que situam o recorrente na cena do crime.

5.

Não há falar em impronúncia, pois o conjunto probatório revela suporte mínimo à acusação, devendo eventuais divergências serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

6.

O princípio da consunção não pode ser reconhecido nesta fase, quando não demonstrada de forma inequívoca a unidade de desígnios entre os delitos, havendo indicativos de autonomia entre as condutas de tortura e homicídio. A análise acerca da absorção de delitos compete ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

7.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede seu afastamento na fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia quando presente suporte probatório mínimo. 2. O reconhecimento do princípio da consunção na fase de pronúncia exige prova inequívoca da absorção, competindo ao Tribunal do Júri a análise quando houver dúvida. 3. A exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, devendo as demais ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, inciso I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp n. 2.058.254/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: ANDERSON NAUJALIS PONTES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON NAUJALIS PONTES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da ação penal n.º 1002559-57.2024.8.11.0011, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 1º, inciso I, da Lei 9.455/97 (tortura); art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal; art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores); e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada)
, na forma do art. 29 do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, a fim de submetê-lo a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 342427538, o recorrente postula a
impronúncia
, sustentando a inexistência de provas concretas quanto à autoria delitiva, à míngua elementos objetivos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tortura e homicídio
, sob o argumento de que a suposta tortura teria constituído meio para a consecução do resultado morte, não configurando delito autônomo. De forma consecutiva, pleiteia o
decote das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa
da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes ante a ausência de suporte probatório mínimo que as sustentem.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público sob o ID 342427540, nas quais rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento registrado sob o ID 342427541.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, consoante parecer de ID 345589854.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 342427536), foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual eleito mostra-se formalmente
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ANDERSON NAUJALIS PONTES
, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta do caderno processual que, no dia 06 de abril de 2024, por volta das 20h, em uma edificação em fase de construção localizada na Rua Quatorze de Maio, n.º 1.038, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o ora recorrente
ANDERSON NAUJALIS PONTES
, em tese, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes
Gabriel Gonzaga da Silva Souza
e
Kayron Roberti Ferreira de Lima
, este último conhecido pelo cognome
“Maquinista”
, teria, mediante o emprego de violência física e grave ameaça, submetido a vítima
Alberto Gomes Tazzo
a intenso sofrimento físico e mental, com o escopo de dele obter informações acerca de seu suposto pertencimento à organização criminosa rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Depreende-se da exordial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, imbuídos de
animus necandi
, o recorrente e seus comparsas teriam ceifado a vida da referida vítima, empregando para tanto motivo torpe — consubstanciado na guerra entre facções criminosas —, asfixia e recurso que dificultou sobremaneira a defesa do ofendido.

Narra, ainda, a denúncia que, ao praticar os delitos na companhia dos referidos adolescentes, o recorrente teria incorrido no crime de corrupção de menores, e que, em momento anterior, já integrava, de forma estável e permanente, a organização criminosa armada denominada
"Comando Vermelho"
.

Por tais fatos,
ANDERSON NAUJALIS PONTES
foi denunciado e, ao final do
judicium accusationis
, pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
;
art. 1º, inciso I, da Lei n.º 9.455/97
;
art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente
; e
art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013.

1.

Do pedido de impronúncia:

A teor do relatado, a defesa técnica postula, em sua principal vertente argumentativa, a impronúncia, sustentando, em síntese, a absoluta fragilidade do acervo probatório no que tange aos indícios de autoria, que, segundo alega, estariam alicerçados unicamente em presunções, ilações e testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), os quais não teriam sido submetidos ao crivo do contraditório judicial, revelando-se, portanto, inaptos a fundamentar a remessa do caso ao Tribunal do Júri.

Nada obstante o descontentamento e a consistente articulação defensiva, após uma análise acurada e pormenorizada dos elementos de convicção coligidos aos autos, verifico que não merece prosperar a tese de insuficiência probatória, tampouco a alegação de carência de indícios judicializados.

Isto porque, como é cediço, a decisão de pronúncia consubstancia um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se exigindo, para sua prolação, a certeza inequívoca da autoria delitiva, mas tão somente a
comprovação da materialidade
e a presença de
indícios suficientes
de que o recorrente tenha concorrido para a prática do crime, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Trata-se, pois, de um
juízo fundado de suspeita
, no qual o magistrado, de forma comedida, apenas verifica a viabilidade da imputação, abstendo-se de aprofundar-se no exame do mérito para não influenciar indevidamente o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a impronúncia, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, constitui a antítese da pronúncia e somente será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou quando os indícios de autoria forem manifestamente inexistentes ou absolutamente frágeis, o que, com a devida vênia, não se afigura no caso
sub examine
.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos boletins de ocorrência (ID 342426961 e ID 342426962), na certidão de óbito (ID 342426965), nos relatórios policiais (ID 342427367 e ID 342427412) e no laudo pericial de necropsia (ID 342427389), que atestou a
causa mortis
como sendo
“asfixia mecânica por esganadura”
, além de descrever múltiplas outras lesões no corpo da vítima.

No que concerne aos
indícios de autoria
, embora a defesa técnica tente desqualificar o conjunto probatório, este se revela coeso e suficiente para sustentar a decisão de pronúncia. As investigações policiais, devidamente contextualizadas e corroboradas em juízo, reconstituem a dinâmica fática desde o momento em que a vítima,
Alberto Gomes Tazzo
, teria sido atraída para a praça pública do Bairro Morumbi, até sua subsequente execução em uma casa em construção nas imediações.

As imagens de segurança disponíveis nos autos e citados nos relatório policiais (ID 342427367 e ID 342427412), ainda que não registrem a integralidade do
iter criminis
, situam o recorrente
ANDERSON
na cena do crime, ao lado da vítima e dos adolescentes, em um contexto que as autoridades policiais, com base em sua expertise, descreveram como sendo uma
"checagem"
, procedimento típico de organizações criminosas para
"julgar"
supostos rivais.

Afastando a alegação de que a acusação se baseia apenas em
hearsay testimony
, a leitura das extensas transcrições constantes na sentença permite destacar o depoimento judicializado da testemunha
Gustavo Whender Rodrigues
(ID 342427474), relatando ter recebido uma ligação do adolescente
Kayron
, poucas horas após o delito, na qual este teria confessado sua participação no ilícito, na companhia do recorrente e do adolescente , descrevendo que
“Gonzaga esteve na praça com sua esposa e foi chamado para gravar o acontecimento, prestando apoio ao grupo, enquanto ANDERSON afirmou que ‘um puxou de um lado e outro puxou do outro’”
(ID 342427532). Trata-se, portanto, de um relato de confissão extrajudicial, que não se confunde com mero
"ouvir dizer"
e constitui um indício de autoria que lhe é imputada.

Por sua vez, a testemunha
Gustavo Ataide Fernandes Santos
, delegado de polícia civil, narrou que tomou conhecimento do desaparecimento de
Alberto
por comunicação de sua mãe, sendo que, após atender outra ocorrência de homicídio, dirigiu-se ao local onde foi encontrado apenas o veículo da vítima, vindo o corpo a ser localizado no dia seguinte por familiares em frente à praça da UBS Morumbi, constatando-se a morte por asfixia mecânica com fio em uma construção.

Relatou que, por meio de diligências e análise de imagens de segurança, verificou que
Alberto
chegou sozinho em um Fiat Strada, fez o sinal da cruz, deixou a chave na ignição e encontrou-se com três indivíduos — posteriormente identificados como
ANDERSON
,
Kayron
e
Gabriel Gonzaga
— que, após afastarem outras pessoas, passaram a conversar com a vítima enquanto manuseavam seu celular em atitude típica de “checagem”.

Seu testemunho também dá conta de que
ANDERSON
foi facilmente reconhecido por suas características físicas e que testemunhas, inclusive sua namorada e
Gustavo Whender
, relataram confissão do crime, sendo que este último recebeu ligação logo após os fatos, ocasião em que soube que
ANDERSON
e
Kayron
asfixiaram
Alberto
com fios após agressões para obtenção de informações sobre o PCC, enquanto
Gabriel
filmava.

Outrossim, esclareceu que o encontro decorreu de postagens da vítima com o símbolo “3”, gerando suspeita de vínculo com facção rival, e que
Kayron
, conhecido como “Maquinista” e integrante do Comando Vermelho, teria convocado
Alberto
para averiguação.

Consignou que todos os envolvidos integravam o Comando Vermelho, sendo
ANDERSON
posteriormente preso por tráfico, com elementos em seu celular indicando já ser
“batizado”
, e que
Kayron
exercia liderança, mediando decisões.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial civil
André Luiz Silveira,
elucidando que a vítima foi submetida ao chamado
“banquinho”
, em razão de suspeita de vínculo com facção rival, tendo líderes do Comando Vermelho determinado que
ANDERSON
e os demais envolvidos a conduzissem para averiguação, sendo que as imagens mostravam
conversa entre eles enquanto o celular da vítima era examinado
, inclusive durante uma videochamada com integrante da organização criminosa. Informou que, em seguida,
Alberto
foi levado a uma construção, onde foi morto por asfixia com arame e golpes na garganta, havendo relatos de que a ação foi orientada remotamente durante a chamada.

Ademais, consignou o recebimento de informação anônima indicando os possíveis autores do ilícito, o que foi corroborado pelas imagens gravadas das imediações do local do crime.

Some-se a isso o fato de que a versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial, na qual tenta se eximir da responsabilidade ao afirmar que se retirou do local antes da consumação do crime, é confrontada pelo depoimento de sua própria mãe, a informante
Maria Lúcia Naujalis
, que, em juízo, declarou que o filho
“não esteve em sua residência no período em que ocorreram os acontecimentos”
(ID 342427532), infirmando o álibi apresentado e
reforçando a suspeita de sua permanência na cena do crime
.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como se acolher a tese de impronúncia. As contradições na versão do recorrente, somadas aos depoimentos dos policiais, ao relato da testemunha que ouviu a confissão e aos demais elementos informativos, formam um arcabouço indiciário que atende ao padrão probatório necessário para a pronúncia.

Convém lembrar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma irrespondível e induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos argumentos bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que pode ter ceifado a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do almejada consunção entre os crime de tortura e homicídio:

Em pleito subsidiário, a defesa postula a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de tortura seja absorvido pelo de homicídio, sob o fundamento de que as agressões teriam sido mero ato executório do delito-fim.

Contudo, também neste ponto, a pretensão não encontra amparo para ser acolhida nesta fase processual.

O princípio da consunção, ou da absorção, como é cediço, aplica-se quando um crime menos grave (crime-meio) funciona como
etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução
de um crime mais grave (crime-fim), ficando por este absorvido. Para sua incidência no
judicium accusationis
, é imperioso que a relação de subordinação entre as condutas seja inequívoca, translúcida e inconteste.

In casu
, ressalvado o entendimento manifestado pela i. defesa, os autos fornecem indícios de que as condutas de torturar e matar
podem ter sido praticadas com desígnios autônomos
, o que obsta, de plano, a imediata aplicação da consunção.

Conforme se extrai do depoimento judicial do Delegado de Polícia
Gustavo Ataide Fernandes Santos
, a investigação demonstrou a probabilidade de que a violência inicial tinha um propósito claro e específico, diverso do de matar:
“eles teriam agredido o Alberto Tazzo para extrair informações sobre esse grupo e os outros componentes desse grupo”
(ID 342427532). A finalidade, portanto, era, em tese, a obtenção de uma confissão, o que pode se amoldar ao tipo penal da tortura.

O laudo de necropsia (ID 342427389) corrobora, em termos técnicas, a possibilidade da existência de desígnios autônomos. O perito, em sua análise, afirmou que
“as diferentes fases nas lesões demonstram que o ‘animus necandi’ não foi o principal objetivo desde o início das primeiras lesões”
, e conclui que
“os ferimentos em locais não fatais objetivavam o ‘animus nocendi’ e o ‘animus laedendi’ para através destes chegar ao seu objetivo o ‘animus necandi’”
.

A perícia, portanto, sugere a potencial
existência de dois momentos distintos e com vontades diversas
: um primeiro, de inflição de sofrimento para obter informação, e um segundo, posterior, de deliberação pela morte.

Essa
provável autonomia volitiva
impede o reconhecimento da consunção, cabendo ao Conselho de Sentença, após aprofundada análise de todo o conjunto probatório, decidir sobre a ocorrência de crime único ou de concurso de crimes. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

O entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência:

“[...] III. Razões de decidir 6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência do princípio da consunção, não podendo o juiz togado afastá-lo na decisão de pronúncia
. 7. O acórdão recorrido, ao afastar da pronúncia o crime de posse irregular de arma de fogo, usurpou a competência do Conselho de Sentença, contrariando a orientação do STJ. [...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.058.254/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) – destaquei.

Feitos tais apontamentos, entendo inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção, de modo a conservar a pronúncia pelo crime conexo.

3.

Do decote das qualificadoras do crime de homicídio:

Por fim, a defesa vindica o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes. Novamente, sem razão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando se mostrarem de todo descabidas, sem qualquer suporte probatório nos autos. Havendo a mínima plausibilidade sobre sua ocorrência, devem ser mantidas para apreciação pelo juiz natural da causa.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, conforme entendimento já uniformizado no âmbito deste e. Sodalício no
Enunciado Orientativo n.º 02,
aprovado pela TCCR/TJMT, para que se efetive o decote de qualificadora na fase de pronúncia, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

In casu
, a qualificadora do
motivo torpe
encontra mínimo respaldo nos indícios de que o crime foi perpetrado em um contexto de guerra entre facções criminosas, motivado pela suspeita de que a vítima pertenceria a um grupo rival.

E, à vista da fundamentação expendida pelo d. juízo
a quo
, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações dos agentes públicos que atuaram na investigação e nas demais testemunhas, confirmando que
há indícios de que o homicídio possa ter sido motivado por disputas entre facções, circunstanciado pela desconfiança de que a vítima integrasse a facção denominada PCC, enquanto o recorrente e os demais envolvidos pertenceriam ao Comando Vermelho.

Assim, a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, já que minimamente respaldada por dados constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Por sua vez, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
não se revela manifestamente improcedente, estando sustentada nos elementos dos autos, os quais indicam que o ofendido possivelmente foi atraído até o local dos fatos, abordado em superioridade numérica de agressores (três contra um), levado para um local ermo e isolado, onde, desarmado e subjugado, teve sua capacidade de reação drasticamente reduzida, senão aniquilada,
ratificando a incidência do referido tipo penal qualificado,
ex vi STJ AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por provas constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON NAUJALIS PONTES
nos autos da ação penal n. 1002559-57.2024.8.11.0011, a fim de preservar a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026